Tribunal: STF
Processo: Rcl 61518
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região inobservado, no Processo n. 20322-55.2020.5.04.0761, o enunciado vinculante n. 43 da Súmula.



    Narra ter o órgão reclamado dado provimento ao recurso ordinário interposto para condenar a Petrobrás solidariamente a reintegrar em seus quadros o ex-empregado da Liquigás Distribuidora S.A., em razão de demissão ocorrida após sua privatização.



    Alega ser patente que houve a determinação de investidura em emprego público que não integra a carreira na qual estava anteriormente investido, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, o que configura violação aos ditames do verbete vinculante em questão.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão apontada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o verbete vinculante n. 43 da Súmula.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão à reclamante.



    O enunciado vinculante n. 43 encontra-se assim redigido:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 



    A fim de demonstrar o malferimento ao mencionado verbete, necessário se faz expor a evolução cronológica dos fatos subjacentes ao processo de origem.



    Cuida-se, na origem, de ação trabalhista proposta pelo ora beneficiário com o objetivo de ver-se reintegrado a emprego público na Liquigás Distribuidora S.A. ou, subsidiariamente, na Petrobrás, por constituírem as duas pessoas jurídicas, à época do ajuizamento da referida ação, grupo econômico. 



    Por considerar a dispensa do empregado carente de motivação, o Tribunal Regional do Trabalho determinou sua imediata reintegração na Liquigás, o que foi efetivado em 04.09.2020.



    Sobreveio privatização da Liquigás em 23.12.2020, oportunidade em que foi vendida para as empresas Copagaz – Distribuidora de Gás S.A. e Nacional Gás Butano Distribuidora S.A. – NGB, deixando de ser uma empresa subsidiária da Petrobrás.



    Em 14.03.2022, o empregado (ora beneficiário) foi novamente dispensado, sem justa causa, das empresas privadas adquirentes, quando ainda tramitava a ação de origem.



    Em virtude da alteração do cenário fático, o juiz de primeiro grau negou provimento aos pedidos autorais, sob a consideração de não estrem as empresas privadas adquirentes jungidas aos princípios reitores da Administração Pública, razão pela qual dispensável a motivação de sua dispensa.



    No entanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria de votos, deu provimento a recurso ordinário da parte ora beneficiária para determinar sua reintegração à ora reclamante, Petrobrás Distribuidora S.A. Reproduzo as razões de decidir da corrente vencedora:



    Ainda que, após a reintegração do demandante, tenha havido a aquisição de sua empregadora, por pessoa jurídica de natureza privada, essa alteração estrutural da empresa não poder ser oposta ao contrato de trabalho do autor, remanescendo, em relação a ele, a conclusão já exposta na decisão liminar que determinou a sua reintegração no emprego, no sentido de que o trabalhador detinha a condição de empregado público, de modo que "sua dispensa só poderia ocorrer de maneira motivada. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, 'caput', impõe aos integrantes da administração pública direta e indireta (como visto, compreende as subsidiárias - caso da ré) a necessária observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que se desdobram na necessária motivação dos atos para aferir o interesse público de sua prática. Assim, a dispensa, ainda que sem justa causa, de empregado público, admitido mediante concurso deve ser devidamente motivada, sob pena de nulidade, de acordo com o art. 50, I, da Lei n. 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal e com o art. 3º da Lei n. 9.962 /2000



    Tomando por base os fatos incontroversos mencionados no acórdão reclamado, dúvida não há de que a conclusão a que chegou a Corte trabalhista importa em investidura em emprego público sem aprovação em concurso prévio. Isso porque não remanesce, hoje, qualquer vínculo entre a reclamante e Liquigás Distribuidora S.A., considerando a alienação do controle acionário ocorrida em 23.12.2020. Se antes da privatização, a reintegração na Petrobrás de empregado da Liquigás já se revelava duvidosa — em razão da distinção de personalidades jurídicas entre subsidiária e matriz —, a absorção da Liquigás por agentes econômicos privados, com a consequente transmudação do regime jurídico a que se sujeita, evidencia ainda mais a ausência de identidade entre as estruturas funcionais das duas empresas em questão.



    Presente, portanto, violação ao enunciado vinculante n. 43 da Súmula.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no ponto em que condenou Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás a reintegrar o autor da ação n. 20322-55.2020.5.04.0761.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente